Tribunal: TJDFT
Processo: 0748170-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748170-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Filipe Silva Gomes de Melo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710990-80.2023.8.07.0018, que deferiu a liminar requerida pelo ora agravado nos autos do processo de origem, originado a partir do ajuizamento de ação de interdito proibitório. O agravante alega em suas razões recursais, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao conceder medida liminar destinada a impedir a demolição de acessão física artificial, erigida pelo recorrido em bem imóvel de propriedade da Terracap. Sobreveio a decisão proferida por este Relator que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 53395055). O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão aludida (Id. 53742246), sendo certo que o autor ofereceu contrarrazões a ambos os recursos (Id. 53347715 e Id. 55643175). Tanto nas contrarrazões ao agravo interno, quanto na petição incidental referida no Id. 56532687, o autor informou a existência de alteração no contexto fático e jurídico consistente na compra superveniente do imóvel objeto da demanda de origem pelo ora recorrido mediante procedimento licitatório no qual foi sagrado vencedor. A propósito, o ora agravado anexou aos presentes autos, dentre outros documentos, aviso de homologação oriundo da própria Terracap, devidamente publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (Id. 56532690) e comprovante de pagamento de parcela concernente à compra do imóvel aludido (Id. 56532689). Diante desse cenário, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se a respeito dos documentos juntados pelo agravado e da subsistência do interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília–DF, 4 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator